Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702783-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargado: Sandro Fabi Júnior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A (Id. 26202074) contra o acórdão (Id. 25836185) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator